Tribunal: TJSP
Processo: 0028942-72.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Executada que efetuou o depósito integral do valor apontado pelos credores, no prazo de 15 (quinze) dias estabelecido no artigo 513, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Fato que, por si só, não afasta o dever de arcar com as custas finais da execução, previstas no artigo 4o, inciso III, da Lei 11.608/03. Hipótese em que, não obstante a inexistência de atos de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Executada que efetuou o depósito integral do valor apontado pelos credores, no prazo de 15 (quinze) dias estabelecido no artigo 513, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Fato que, por si só, não afasta o dever de arcar com as custas finais da execução, previstas no artigo 4o, inciso III, da Lei 11.608/03. Hipótese em que, não obstante a inexistência de atos de expropriação, houve a movimentação da máquina judiciária para a satisfação do direito dos exequentes. Condenação ao pagamento da taxa de 1% sobre o valor do débito deve preponderar. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.